Tribunal: TJSP
Processo: 2272534-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
POSSESSÓRIA. São Simão. Ocupação de bem público. Área não edificante da ferrovia. Reintegração. – 1. Probabilidade do direito. Bem público não comporta posse, mas apenas detenção, e a ele não se aplicam os prazos civis nem o óbice da 'posse velha'. A decisão agravada não se sustenta, por esse fundamento; mas os documentos que instruem a inicial são insuficientes à comprovação do direito

Ementa:
POSSESSÓRIA. São Simão. Ocupação de bem público. Área não edificante da ferrovia. Reintegração. – 1. Probabilidade do direito. Bem público não comporta posse, mas apenas detenção, e a ele não se aplicam os prazos civis nem o óbice da 'posse velha'. A decisão agravada não se sustenta, por esse fundamento; mas os documentos que instruem a inicial são insuficientes à comprovação do direito invocado; além de unilateral, os mapas juntados aos autos são imprecisos, não sendo possível aferir a distância entre a ferrovia e as construções mencionadas. Ademais, a autora juntou duas vezes a documentação referente a Paulo André Rodrigues, deixando de localizar a invasão realizada por Paulo Donizeti Silva Naves. – 2. Perigo da demora. O perigo da demora é insuficiente para a concessão da tutela de urgência, e sequer restou demonstrado no caso, haja vista que as ocupações teriam ocorrido por volta de 2012, conforme afirmado no boletim de ocorrência, sendo aconselhável a prévia oitiva dos réus, sem embargo de nova apreciação do pedido liminar posteriormente. – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000034650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272534-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA SA - FCA, são agravados ADÃO CARLOS
FLORENÇO DE SOUZA, MARIO RODRIGUES DOS SANTOS, PAULO
DONIZETE SILVA NAVES e PAULO ANDRE RODRIGUES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2272534-60.2019.8.26.0000
5
Voto no AI-6.720/19
Agravo no 2272534-60.2019 10a Câmara de Direito Público
Agte: Ferrovia Centro Atlântica S/A
Agdo: Adão Carlos Florenço de Souza e outros
Origem: São Simão Proc. no 1001250-69.2019
Juiz: Antonio José Papa Junior

POSSESSÓRIA. São Simão. Ocupação de bem público. Área
não edificante da ferrovia. Reintegração. 1. Probabilidade do
direito. Bem público não comporta posse, mas apenas detenção,
e a ele não se aplicam os prazos civis nem o óbice da 'posse
velha'. A decisão agravada não se sustenta, por esse
fundamento; mas os documentos que instruem a inicial são
insuficientes à comprovação do direito invocado; além de
unilateral, os mapas juntados aos autos são imprecisos, não
sendo possível aferir a distância entre a ferrovia e as
construções mencionadas. Ademais, a autora juntou duas vezes
a documentação referente a Paulo André Rodrigues, deixando
de localizar a invasão realizada por Paulo Donizeti Silva
Naves.
2. Perigo da demora. O perigo da demora é
insuficiente para a concessão da tutela de urgência, e sequer
restou demonstrado no caso, haja vista que as ocupações teriam
ocorrido por volta de 2012, conforme afirmado no boletim de
ocorrência, sendo aconselhável a prévia oitiva dos réus, sem
embargo de nova apreciação do pedido liminar posteriormente.
Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 109/111, aqui fls. 127/129 que indeferiu a tutela de urgência requerida
no sentido de reintegrar a autora na posse da área descrita na inicial, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2272534-60.2019.8.26.0000
5
determinação de imediata desocupação do local, sob a pena de multa diária
em caso de descumprimento. A agravante alega que é concessionária de
serviço público responsável pela exploração do transporte ferroviário de carga
na denominada malha Centro-Sudeste; os agravados vêm ocupando
indevidamente a área concedida, na altura do Km ferroviário 238 + 234,
adentrando na faixa de domínio detida pela FCA, no município de São Simão;
tratando-se de bens públicos a que se refere o DL no 9.760/46 (ferrovias
pertencentes à União Federal), não se discute se a posse é velha ou nova,
ostentando os agravados mera detenção; o art. 4o, III da LF no 6.766/76 a
obrigatoriedade da faixa não edificável de 15 metros de cada lado, salvo
maiores exigências, ao longo das faixas de domínio público das rodovias e
ferrovias; são áreas consideradas pela lei como espaços mínimos destinados
ao bom funcionamento das linhas férreas, implicando, inclusive, na
segurança dos cidadãos que convivem nas proximidades; os agravados não
procederam com as devidas formalidades para que houvesse autorização,
tanto por parte da FCA quanto da ANTT, para ocupar referido imóvel. Pede a
antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo.
É o relatório.
2.
Cuidam os autos originários de ação de reintegração
de posse ajuizada pela FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A em face de ADÃO
CARLOS FLORENÇO DE SOUZA, MÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS, PAULO
DONIZETE SILVA NAVES E PAULO ANDRÉ RODRIGUES, que tem por objeto
a faixa não edificante de 15 metros, na altura do Km ferroviário 238 + 234, no
município de São Simão/SP; alega que é concessionária de serviço público
responsável pela exploração e pelo desenvolvimento do transporte ferroviário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2272534-60.2019.8.26.0000
5
de carga na malha Centro-Sudeste, a qual foi invadida pelos agravados na
altura do Km ferroviário 238 + 234, conforme boletim de ocorrência no
93/2015 de 9-2-2015, documentos e fotografias instruídas com a inicial (fls.
21/23, 33/44, aqui fls. 39/41, 51/62); pretende a reintegração na posse da
área descrita na inicial, com a imediata desocupação do local (fls. 1/20, aqui
fls. 19/38); a tutela de urgência foi indeferida (fls. 109/111, aqui fls.
127/129); contra essa decisão vem o agravo.
3.
Tutela de urgência. O artigo 300, 'caput', do CPC
prevê que a 'a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo'. A agravante tem razão quando alega que a invasão
da faixa de domínio afeta bem público e prejudica a segurança da ferrovia e de
pessoas, e a decisão não se sustenta por esse fundamento; e traz como prova
da invasão da faixa de 15 metros não edificante da ferrovia o boletim de
ocorrência no 93/2015 de 9-2-2015 e documentos de fls. 33/44 (fls. 51/62, do
agravo). Os documentos, no entanto, são insuficientes para a comprovação do
direito invocado; além de unilateral, os mapas juntados aos autos são
imprecisos, não sendo possível aferir a distância entre a ferrovia e as
construções mencionadas. Ademais, a autora juntou duas vezes a
documentação referente a Paulo André Rodrigues, deixando de localizar a
invasão realizada por Paulo Donizeti Silva Naves (fls. 33/38, aqui fls. 51/56).
O perigo da demora é insuficiente para a concessão
da tutela de urgência, e sequer restou demonstrado no caso, haja vista que as
ocupações teriam ocorrido por volta de 2012, conforme afirmado no boletim de
ocorrência, sendo aconselhável a prévia oitiva dos réus, sem embargo de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2272534-60.2019.8.26.0000
5
apreciação do pedido liminar posteriormente. A designação da audiência de
justificação poderia ter esclarecido a questão envolvida; o juiz pode sempre
ouvir as partes, que se recomenda e que poderá abreviar o desfecho da lide.
O voto é pelo desprovimento do agravo da autora.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator